Tribunal: STF
Processo: RE 234010
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-25
Data de publicação: 2002-06-25

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE
CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO E DAS PESSOAS
JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO. C.F.,
art. 37, § 6º.
             I. - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de
direito  público e das pessoas jurídicas de direito privado
prestadoras de serviço público, responsabilidade objetiva, com base
no risco administrativo, é abrandada ou excluída pela culpa da
vítima.
             II. - No caso, o acórdão recorrido, com base na prova,
 que
não se reexamina em sede de recurso extraordinário, concluiu pela
culpa exclusiva da vítima.
             III. - Agravo não provido.